Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA LIMA FARIAS DA SILVA, CHARLES FARIAS DA SILVA, SHEILA FARIAS DA SILVA, PAULO ALEXANDRE FARIAS DA SILVA e LUCAS FARIAS DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos n. 0703922-40.2022.8.07.0010, a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. Nas ações de inventário, o responsável pelo pagamento das custas processuais é o espólio, de modo que não há que se falar na análise da hipossuficiência dos herdeiros. No presente caso, os bens do espólio possuem valor declarado superior à R$ 200.000,00, de modo que este pode suportar o pagamento das custas processuais. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 20 (vinte) dias. 2. No mesmo prazo, deverão os herdeiros juntar a certidão de matrícula do imóvel cuja partilha se pretende. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento”. (ID 45797479). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 45797475), que o Código de Processo Civil é claro ao dispor, no art. 98, que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Sustenta que a Defensoria Pública realizou criteriosa análise da hipossuficiência das partes, que não possuem rendimentos que autorizem arcar com as despesas processuais, e, caso não comprovem, nem mesmo a DPDF teria patrocinado-os. Diz que em ação de inventário devem ser consideradas as condições do inventariante e não a abrangência do espólio. Aduz que, estando comprovada a hipossuficiência financeira dos herdeiros, bem como o baixo valor do acervo patrimonial a ser inventariado, de rigor a reforma da decisão recorrida, a fim de que haja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a teor do art. 98 do Código de Processo Civil. Assevera que a probabilidade do direito consiste na comprovada situação de hipossuficiência econômica (demonstrada nos autos), bem como os vastos precedentes desta Corte assegurando o direito ora pleiteado. Por outro lado, é manifesto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que as partes não terão condições de arcar com as despesas processuais, logo, correndo o risco de ter a distribuição do feito cancelada. Ao final, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, para o fim de reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes e isentá-los das custas processuais. No mérito, postula seja dado integral provimento ao presente agravo, para reformar a decisão agravada, para confirmar a liminar pleiteada, reformando-se a decisão recorrida com a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA LIMA FARIAS DA SILVA, CHARLES FARIAS DA SILVA, SHEILA FARIAS DA SILVA, PAULO ALEXANDRE FARIAS DA SILVA e LUCAS FARIAS DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos n. 0703922-40.2022.8.07.0010, a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que a parte agravante, além de estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública, juntou declaração de hipossuficiência (ID 45797477), o que demonstra que a mesma, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à parte agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se conceder efeito suspensivo em relação à decisão agravada, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada